Tribunal: STF
Processo: RE 640584
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL. COMÉRCIO, DISTRIBUIÇÃO E TRANSPORTE DE MADEIRA MOGNO. 1. Impossibilidade de análise da configuração de continência ou litispendência: limites objetivos da coisa julgada. 2. Aquisição anterior à Instrução Normativa n. 17/2001. Controvérsia decidida com base em norma infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.